Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.